Tribunal: CARF
Processo: 13770.720293/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.720293/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.350 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(TRACOMAL NORTE GRANITOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA -
CABIMENTO.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa de
ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e II - o IRPJ ou a
CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em 31
de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente substituto e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves e
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente substituto). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva, substituído pelo conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 58/65) em que a Recorrente insurge-se
contra decisão no Acórdão da DRJ que considerou procedente o lançamento de ofício que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.720293/2017-22
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

formaliza a exigência de multa isolada decorrente de estimativas de IRPJ declaradas em DCTF
mas não pagas. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 36), cientificado ao autuado em 06/07/2017 (fls. 37),
que formaliza a exigência de multa isolada decorrente de estimativas de IRPJ declaradas
em DCTF mas não pagas. O valor total da multa lançada perfaz o montante de R$
550.323,29.
A fundamentação do lançamento foi assim exposta:
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que
optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor do
imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados por
estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2°, 6° e 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada
mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário
correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2° e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Em 17/07/2017 (fls. 2), foi apresentada a Impugnação de fls. 4 a 17, acompanhada dos
documentos de fls. 18 a 35, alegando, em resumo, que:
1 - DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DO RECURSO
2 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS
2.1 - DA AUTUAÇÃO
2.2 DO RETROSPECTIVO FÁTICO
A empresa realmente não efetivou o pagamento dos impostos declarados em DCTF
uma vez que não possui recursos aptos a realizar referido pagamento. Face ao cenário
econômico de crise no País
3)
DO DIREITO
A penalidade imposta foi introduzida pelo art. 44 da Lei n ° 9.430, de 1996 foi editada
a MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488, de 15 de junho de 2007,
que promove a alteração da redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96 no tocante a multa
isolada
No âmbito e influxo do lançamento por homologação, que é a modalidade que hoje
impera na determinação e recolhimento de tributos, cumpre ao Fisco apenas verificar a
existência de recolhimento a menor, ou a falta de recolhimento, ser-lhe-ia permitido
efetuar a cobrança do tributo não recolhido, ou recolhido a menor, com o acréscimo da
multa de ofício? Ou seja, no regime de lançamento por homologação (art. 150 do CTN),
poderia ser aplicada a multa prevista para os casos de lançamentos de ofício, efetuados
com fundamento no art. 149 do CTN?
A resposta a tal indagação, sem dúvida alguma, deve ser pela negativa. As multas de
ofício, de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96, com todas as suas posteriores
alterações, são de natureza penal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

as multas de ofício são intrínseca e essencialmente punitivas, por isso que somente
podem ser aplicadas, segundo previsto no citado dispositivo legal, nos casos de falta de
pagamento de tributo, falta de declaração de tributo devido, ou de declaração inexata
Contudo, tais multas só podem ser aplicadas quando há lugar para lançamento de ofício,
em sentido estrito, não sendo por outra razão que elas têm o nomen iuris de multas de
ofício. Agora, se todas as informações, dados e valores do histórico fiscal do
contribuinte são por este fornecidos ao Fisco, tanto em termos quantitativos, quanto
qualitativos, ele não pode ser penalizado com esse tipo de multa.
se o contribuinte revela, espontaneamente, sua situação fiscal ao Fisco, através do
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou de deveres instrumentais, ele não
deve ser submetido ao pesado ônus financeiro da multa punitiva, ainda que caiba, por
uma ou outra circunstância, o lançamento ex officio.
se a obrigação tributária é declarada a competente autoridade fiscal, sem qualquer
omissão, e se esta, com base nessa declaração, tem condições de apurar eventual
diferença de tributo a pagar, ou, até mesmo, a falta de recolhimento de seu montante
integral, incabível é a imposição de multas de caráter penal.
a jurisprudência administrativa na área federal, hoje mais arguta e imparcial do que a
jurisprudência do próprio Poder Judiciário em matéria tributária, vem rejeitando a
imposição da multa de ofício.
Seria contrário - permitam-nos invocá-los eu também - aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade penalizar-se com multa de 50% ou de 100% do
valor do tributo não recolhido, ou insuficientemente recolhido, o contribuinte que,
cumprindo obrigação tributária acessória, vale dizer, desincumbindo-se de seus deveres
instrumentais para com a administração tributária, forneceu-lhe todas as informações
necessárias à determinação e valoração qualitativa e quantitativa dos fatos imponíveis
dos quais resultou o crédito tributário cobrado.
Precisamos ainda considerar que se no ano de 2015 a empresa teve lucro, no ano de
2016 a empresa teve prejuízo, logo embora no período de calcular as estimativas existiu
o imposto, no momento do ajuste houve prejuízo fiscal.
As sanções que têm a mesma base de cálculo devem, em princípio, corresponder a uma
mesma conduta ilícita.
A punição prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96 pelo não recolhimento do tributo é
equivalente a punição prevista no mesmo artigo pelo descumprimento do dever de
antecipar o mesmo tributo. Em certos casos, a penalidade isolada chega a ser superior a
multa de ofício aplicada pelo não recolhimento do tributo no fim do ano.
Na verdade, a leitura isolada dos enunciados do artigo 44 da Lei n°. 9.430/96 tem
levado a interpretação de que a multa isolada aplica-se em todos os casos em que não
houver recolhimento da estimativa.
Mas, a pretexto de concretizá-lo, não se pode menosprezar o sentido mínimo do texto
legal.
Assim, por força da própria base de cálculo eleita pelo legislador - totalidade ou
diferença de tributo - a multa isolada só é possível de ser aplicada quando evidenciada a
existência de tributo devido.
é expressiva a jurisprudência administrativa, tendo inclusive a Câmara Superior de
Recursos Fiscais se pronunciado reiteradas vezes no sentido da necessidade de se
estabelecer a correlação da penalidade isolada com o tributo devido ao final do ano
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

calendário, como se depreende do Acórdão n ° CSRF\01 -05.201, de 14 de março de
2005
As considerações supra nos levam a concluir que a redação anterior do artigo 44 da Lei
n° 9.430/96 relativas à imposição de penalidade isolada deve ser interpretado no sentido
de o valor a ser exigido pelo Fisco dever levar em consideração o balanço final em que
se apura o imposto sobre a renda devido. A melhor exegese dessa norma, é no sentido
da inaplicabilidade dessa penalidade na hipótese de ter sido apurado prejuízo no
encerramento do ano-calendário eis que tratando-se de penalidades, além da obediência
genérica ao princípio da legalidade,
devem também atender a exigência de objetividade, identificando com clareza e
precisão, os elementos definidores da conduta delituosa.
Considerando que os balanços ou balancetes mensais são os meios de prova exigidos
pelo Direito, para que o contribuinte demonstre a inexistência de tributo devido e a
dispensa do recolhimento da estimativa, anexamos os balanços e balancetes referentes
ao ano de 2016 aonde resta comprovado que não houve lucro neste ano calendário.
É o relatório.
O Acórdão da DRJ (n. 108-030.107 – 20a TURMA/DRJ08, e-fls. 41 e ss) considerou
procedente o lançamento de ofício. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/03/2016, 01/04/2016, 01/05/2016
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA -
CABIMENTO.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa de ofício de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no
ano-calendário correspondente; e II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real
ou no resultado ajustado apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de
multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
O contribuinte foi cientificado em 25/10/2022 (e-fl. 55) da decisão de primeira
instância e apresentou Recurso Voluntário em 23/11/2022 (e-fl. 57 e ss) em que repete os
argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Trata-se de lançamento de multa isolada, devendo haver a devida aplicação do
previsto no inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, que prescreve que verificada a falta de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento
de ofício abrangerá a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente.
O contribuinte apresentou recurso Voluntário em que repete os argumentos da
impugnação. Por concordar com os fundamentos legais, adotamos os termos da Decisão
Recorrida abaixo reproduzidos:
ADMISSIBILIDADE
A impugnação é tempestiva, firmada por procurador da autuada, estando dotada dos
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento.
MÉRITO
EXIGIBILIDADE DA MULTA
A despeito dos argumentos jurídicos apresentados pelo impugnante, entendo que há um
equívoco de sua parte ao considerar que estaria havendo um lançamento de ofício de
multa vinculada a tributo devido na apuração anual correspondente, ou mesmo de
lançamento de ofício do próprio tributo já declarado, com a correspondente multa
vinculada, fazendo referência ao lançamento por homologação, à inaplicabilidade do
lançamento de ofício e da correspondente penalidade para estes casos. Definitivamente
não é o caso! Como veremos a seguir, estamos diante de mero lançamento de multa
isolada, devendo haver a devida distinção das penalidades constantes dos incisos I e II
do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, que tratam de suportes fáticos distintos e
autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes, infrações
estas que ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da
estimativa com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento
imposto aos optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do
lucro tributável ao final do ano-calendário. Também será visto que a exigibilidade da
multa isolada ora imputada não ocorre somente quando evidenciada a existência de
tributo devido, havendo expressa previsão legal para que incida ainda que a pessoa
jurídica tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL no
correspondente período.
Pois bem, para fundamentar a exigibilidade da multa em comento, vale discorrer sobre o
lucro real, um dos regimes de tributação existentes no sistema tributário, atualmente
regido pela Lei n° 9.430, de 1996, aplicado a partir do ano-calendário de 1997:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA Seção I
Apuração da Base de Cálculo Período de Apuração Trimestral
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. (grifei)
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei n° 12.973, de 2014).
[... ]
§ 3° A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1° e 2° do artigo anterior.
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2° Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
No lucro real, a regra é que os períodos de apuração sejam trimestrais, mas pode-se
optar pelo regime de apuração anual. Vale reforçar que é uma opção do contribuinte
aderir ao regime anual. E, neste caso, a lei é expressa ao dispor sobre a apuração de
estimativas mensais.
Observa-se, portanto, com base em lei, a obrigatoriedade do contribuinte optante pelo
regime de lucro real anual, apurar, mensalmente, imposto devido, a partir de base de
cálculo estimada com base na receita bruta, ou por balanço ou balancete mensal, esta
que, inclusive, prevê a suspensão ou redução do pagamento do imposto na hipótese em
que o valor acumulado já pago excede o valor de imposto apurado ao final do mês.
Contudo, a hipótese de não pagamento de estimativa deve atender aos comandos legais,
no sentido de que os balanços ou balancetes deverão ser levantados com observância
das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário.
Trata-se de obrigação imposta ao contribuinte que optar pelo regime do lucro real anual.
E o legislador, com o objetivo de tutelar a conduta legal, dispôs penalidade para o seu
descumprimento. No caso, a prevista no inc. II do art. 44 da mesma Lei n° 9.430, de
1996 (redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

(... )
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Resta clara a penalidade cabível, caso descumprido o pagamento da estimativa mensal:
multa isolada sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, apurado a
cada mês do ano-calendário. Inclusive, a sanção é cabível ainda que a pessoa jurídica
tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.
A nova redação, aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de 22/01/2007 (o caso
em debate), afastou qualquer dúvida sobre a possibilidade de aplicação concomitante
das multas de ofício e das multas isoladas por insuficiência de estimativa mensal. As
hipóteses de incidência que ensejam a imposição das penalidades da multa de ofício e
da multa isolada em razão da falta de pagamento da estimativa são distintas, cada qual
tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei n°. 9.430, de 1996.
Observa-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tratam de suportes
fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplicase sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário. Por sua vez, a multa isolada é apurada
conforme balancetes elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada
mensalmente. Ou seja, são materialidades independentes, não havendo que se falar
em concomitância.
Não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de que a imposição das
penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as infrações ocorrem em
diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da estimativa com a
finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos optantes
pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro tributável ao
final do ano-calendário.
Quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro tributável e, por
conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
Quanto ao momento da formalização do lançamento, inexiste norma jurídica que
exonere o contribuinte, após o término do ano-calendário, da multa isolada sobre
estimativas não pagas.
A matéria em discussão é multa, gênero, isolada, espécie, a ser lançada de ofício e cujo
prazo decadencial é regido pelo art. 173, inciso I do CTN. Pode sim, portanto, ser
efetuado lançamento após o ano-calendário, naturalmente dentro do período não
atingido pela decadência.
Entender o contrário consumaria situação de exceção, e um prêmio para as pessoas
jurídicas que descumprissem deliberadamente a lei tributária. Por qual razão a pessoa
jurídica que descumpre conduta prevista em lei deve receber tratamento diferente (e
vantajoso) daquela que cumpriu com suas obrigações, apurou mensalmente a estimativa
mensal a pagar e efetuou os recolhimentos? Como acolher conduta de contribuinte que
ignorou a legislação tributária vigente, e se considerou apto a receber um tratamento
especial, diferente das demais pessoas jurídicas que cumpriram com suas obrigações?
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

Para reforçar o entendimento até então exposto, destaco jurisprudências da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA.
BASE DE CÁLCULO. PRAZO. A sanção imposta pelo descumprimento da apuração e
pagamento da estimativa mensal do lucro real anual é a aplicação de multa isolada
incidente sobre percentual do imposto que deveria ter sido antecipado. O lançamento,
sendo de ofício, submete-se a limitador temporal estabelecido por regra decadencial do
art. 173, inciso I do CTN, não havendo óbice que se seja efetuado após encerramento do
ano-calendário. (Acórdão n° 9101-002.432 - Sessão de 20 de setembro de 2016).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de antecipar os
recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração anual do lucro, e
subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos, afastada. A apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual
recolhimento a partir do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual não
anulam o descumprimento daquela obrigação. Nos casos de falta de recolhimento, falta
de declaração em DCTF e não comprovação de compensação de estimativas mensais de
IRPJ e de CSLL, incide a multa isolada. (Acórdão n° 9101-002.433 - Sessão de 20 de
setembro de 2016).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. A alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória n° 351, de 2007, no art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996,
quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as seguintes multas", deixa
clara a necessidade de aplicação da multa de ofício isolada, em razão do recolhimento a
menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em
razão do pagamento a menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter
sido realizada após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão n°
9101-002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA. A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação
legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é
devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Nesse contexto,
é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento ocorra após o
encerramento do ano-calendário. (Acórdão n° 9101-003.224 -Sessão de 9 de novembro
de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão n° 9101-003.353
- Sessão de 17 de janeiro de 2018).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA PROPORCIONAL.
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. A multa isolada pune o sujeito passivo que não observa a obrigação
legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balancete de
suspensão, conduta distinta daquela punível com a multa de ofício proporcional. Assim,
é possível sua exigência concomitante com a multa proporcional e ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário (Acórdão n° 9101-004.317
- CSRF /1$ Turma - Sessão de 7 de agosto de 2019)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, PARA FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. O disposto na Súmula n° 105 do CARF, que diz que
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44, § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei
n° 9.430/1996, que foi alterada pela MP n° 351/2007, convertida na Lei n°
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, em sua nova
redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades
sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a
multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. (Acórdão n° 9303-
010.833 - CSRF/ 3$ Turma - Sessão de 14 de outubro de 2020)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar base negativa no ajuste anual. (Acórdão n° 9101-005.362 - CSRF/1$
Turma - Sessão de 9 de março de 2021)
Recentemente foi editada a Súmula CARF n° 178, que reforça a possibilidade de
aplicação da citada multa isolada mesmo diante da inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário:
SÚMULA n° 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Inclusive, trata-se de entendimento vinculante, conforme Portaria ME n° 12.975, de
10/11/2021, publicada no DOU de 11/11/2021.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal também está em consonância com o
posicionamento da Administração Tributária manifestado por meio do art. 17 da
Instrução Normativa RFB n° 1515, de 2014, vigente ao tempo dos fatos geradores, e do
art. 53 da atual Instrução Normativa RFB n° 1700, de 2017, cujas redações são as
seguintes:
IN RFB n° 1515, de 2014:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
- a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente;
- o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
IN RFB n° 1700, de 2017:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
- a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
- o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado
em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, desrespeito aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre-nos aferir o que dispõe
o art. 26-A do Decreto 70.235/1972, incluído pelo art. 25 da Lei 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
[...]
§ 6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei n° 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei n° 11.941, de 2009)
Por sua vez, a Portaria RFB de n° 10.875/07 determina em seu art. 18:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade
ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor,
ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental, após
a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4° do Decreto n° 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Desta feita, diante da restrição imposta pelo art. 26-A do Decreto 70.235/1972 e
inexistindo qualquer exceção nele prevista, considerando o quanto exposto no art. 18 e
incisos I e II da Portaria RFB de n° 10.875/07 e não havendo manifestação do
Presidente da República, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou do Procurador-
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

Geral da Fazenda Nacional que nos imponha entendimento diverso, não é possível no
contencioso administrativo acolher teses de contrariedade à Constituição e aos seus
princípios como fundamento para não observar a norma legal correspondente.
Assim, não se pode deixar de dar cumprimento ao art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007, a base legal do lançamento.
Por fim, em relação às jurisprudências administrativas e judiciais invocadas pela
autuada, pertinente advertir que tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Assim, não podem ser estendidas genericamente
a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios específicos.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; (destacamos)
A este respeito, veja-se o Parecer Normativo COSIT n° 23, de 06/09/2013 (DOU de
09/09/2013):
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
DECISÕES DO CARF RELATIVAS A CLASSIFICAÇÃO FISCAL OU OUTRAS
MATÉRIAS
TRIBUTÁRIAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
NORMA
COMPLEMENTAR
Ementa: Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não possuem
caráter normativo nem vinculante.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172/1966, art. 100, incisos I e
II; Lei n° 9.430/1996, art. 48 a 50; Lei n° 4.502/1964, art. 76, inciso II, alínea "a";
Decreto n° 70.235/1972, art. 46 a 53; Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203/2012, art. 1°, inciso III, e art. 82,
inciso III. (destaques acrescidos)
Deste modo, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, ainda que reiteradas
sobre determinada questão, não se fazem oponíveis no julgamento em DRJ, ressalvada a
hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26-A do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, incluído pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005.
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos manifestados
pelos Tribunais em regra não vinculam o julgamento administrativo, já que também não
integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional. Deveras, a obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os
entendimentos expressos nos julgados dos Tribunais Superiores, para além dos casos
concretos a que se refiram tais julgamentos, verifica-se somente quanto às súmulas
vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às decisões definitivas
de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°,
da CF/1988), bem como nos casos previstos no art. 19 e 19A da Lei n° 10.522, 19 de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.350 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.720293/2017-22

julho de 2002, retrocitados, conforme disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 1, de 12 de janeiro de 2014
No presente caso não se verifica nenhuma das situações acima referidas e, portanto, as
decisões judiciais e administrativas colacionadas pela impugnante não têm o condão de
afastar a aplicação da legislação em vigor.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente a multa aplicada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 80
DF CARF MF
Original